Tribunal: TJSP
Processo: 2262037-84.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000516563
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2262037-84.2019.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que são
agravantes CARLOS ALBERTO MAGON, MARINA MAGOM, SOLANGE
CRISTINA MACHADO MAGON, NATHÁLIA MAGON, AMANDA MAGON e
JÚLIA MAGON, é agravado CLUBE DOUTOR ANTÔNIO AUGUSTO REIS
NEVES.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MENDES PEREIRA (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL
FONTES OLIVEIRA.
São Paulo, 7 de julho de 2020.
MENDES PEREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2262037-84.2019.8.26.0000 -Voto no 21322 – São Bernardo do Campo
2
Voto no 21322
Agravo de instrumento no 2262037-84.2019.8.26.0000
Agravantes: Carlos Alberto Magon e outros
Agravado: Clube Doutor Antônio Augusto Reis Neves
Comarca: São Bernardo do Campo
15a Câmara de Direito Privado
LEVANTAMENTO DE DINHEIRO EM DEPÓSITO
JUDICIAL - Genitores que se estribam no direito de livre
administração dos bens do menor - Impossibilidade -
Ausência de justificativa - Levantamento do dinheiro que
só pode se dar em caso de necessidade ou visando
preservar o patrimônio do menor - Decisão mantida -
Agravo de instrumento desprovido.

Trata-se de agravo de instrumento interposto diante da r. decisão de
fls. 3028/3032 que homologou a renúncia ao direito em que se funda a ação pelos
autores Carlos Alberto Magon, Solange Cristina Machado Magon, Nathália Magon,
Amanda Magon e Julia Magon com fundamento no artigo 487, inciso III do NCPC,
impondo aos autores renunciantes o pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa, observadas as
regras de isenção previstas no art. 98, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil. A
coautora Marina Magon celebrou acordo com o réu, o qual foi homologado e
transitou em julgado.
Aduzem os recorrentes insurgirem-se diante do não deferimento do
pedido de transferência do depósito judicial em favor da menor Marina para a conta
poupança de sua titularidade, ainda que condicionado o levantamento à maioridade,
segundo manifestação Ministerial. Na época ela não possuía conta para depósito do
valor. Os pais, responsáveis pelo poder familiar devem administrar os bens dos
filhos menores (art. 1689 do Código Civil), nada havendo que os desabone. Não há
interesses colidentes com a menor. Pede liberação da transferência da integralidade
dos valores em depósito judicial em nome da agravante Marina Magon para a conta
bancária (poupança) de sua titularidade.
Publicada a decisão no Diário Oficial de 02 de dezembro (fls. 91),
não veio contraminuta e a douta Procuradoria de Justiça oficiante ofereceu o parecer
de fls. 98/100 sustentando que não cabe levantamento sem comprovação da
destinação da quantia que se pretende levantar, não se confundindo o direito de
administrar patrimônio de filhos menores como dele dispor livremente. O depósito
visa preservar o patrimônio do menor.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2262037-84.2019.8.26.0000 -Voto no 21322 – São Bernardo do Campo
3
Sem embargo do direito dos pais à administração do patrimônio de
filho menor, o levantamento do valor em depósito judicial pertencente às crianças e
adolescentes só pode se dar mediante prévia demonstração de necessidade ou
justificativa, que no caso em exame não há, como ocorreria em caso de investimento
do valor em bem de raiz que pudesse garantir a preservação do seu patrimônio.
Não foi demonstrado qualquer interesse do menor em ver seu
dinheiro levantado pelos pais, a quem compete o dever de sustento e educação,
independentemente do dinheiro que o filho possa ter.
Justificativa ou demonstração de necessidade tampouco vieram.
Neste sentido já se decidiu nesta Corte:
APELAÇÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AUTOR
MENOR INCAPAZ - INDENIZAÇÃO - DEPÓSITO EM CONTA JUDICIAL ATÉ
A MAIORIDADE - LEVANTAMENTO ANTECIPADO MEDIANTE PRÉVIA
COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. 1 - Nos termos do art. 1.689 do Código
Civil, o pai e a mãe, enquanto no exercício do poder familiar, são usufrutuários dos
bens dos filhos e têm a administração dos bens dos filhos menores, sob sua
autoridade. O artigo 1.691 do Código Civil dispõe que os pais não podem alienar ou
gravar de ônus real os imóveis dos filhos, nem contrair, em nome deles, obrigações
que ultrapassem os limites da simples administração, salvo por necessidade ou
evidente interesse da prole, mediante prévia autorização do juiz; 2 - Indenização
pertencente ao autor - menor incapaz que deve ficar depositada em conta judicial
até que ele complete dezoito anos. Excepcionalmente, poderá ser autorizado o
levantamento de valores, desde que, previamente fique comprovada a sua
necessidade.
RECURSO
PROVIDO”
(TJSP;
Apelação
Cível
0000343-79.2017.8.26.0008; Relatora: Maria Lúcia Pizzotti; 30a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional VIII - Tatuapé - 4a Vara Cível; Data do Julgamento:
19/02/2020; Data de Registro: 20/02/2020);
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
PEDIDO
DE
LEVANTAMENTO DOS SALDOS DE PIS E DE FGTS, BEM COMO DE
RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA, DE TITULARIDADE DO "DE
CUJUS". ADMISSIBILIDADE, SEM NECESSIDADE DE INVENTÁRIO OU
ARROLAMENTO, APENAS COM RELAÇÃO À QUOTA-PARTE DO
CÔNJUGE DO "DE CUJUS", MAIOR E CAPAZ, NOS TERMOS DO ART. 666
DO CPC E ART. 1o DA LEI N. 6.858/80. QUOTA-PARTE DAS FILHAS
MENORES, POR SEU TURNO, QUE DEVERÁ PERMANECER DEPOSITADA,
RENDENDO JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA, NOS TERMOS DO ART. 1o,
§ 1o DA LEI N. 6.858/80. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. RECURSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2262037-84.2019.8.26.0000 -Voto no 21322 – São Bernardo do Campo
4
PARCIALMENTE
PROVIDO”
(TJSP; Agravo
de
Instrumento
2283913-
95.2019.8.26.0000; Relator: Vito Guglielmi; 6a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional I - Santana - 4a Vara da Família e Sucessões; Data do Julgamento:
07/01/2020; Data de Registro: 07/01/2020);
“Agravo de Instrumento - Plano de Saúde - Cumprimento de
sentença - Decisão que indefere o pedido de levantamento de valores depositados
nos autos ante a ausência de justificativa - Insurgência do recorrente, sob as
alegações de que está representado por sua genitora, que possui o poder de
administrar seus bens para que sejam revertidos para a cobertura das necessidades
do menor, que é portador de hidrocefalia e faz uso de vários medicamentos e
tratamentos; que sua mãe não dispõe de recursos para arcar com estes valores e que
o impedimento ao levantamento incide em fundado receio de dano - Impossibilidade
de acolhimento - Necessidade de prévia justificativa e comprovação dos gastos do
menor - Imprescindibilidade - Observância do melhor interesse do filho - Decisão
mantida
-
Agravo
desprovido”
(TJSP; Agravo
de
Instrumento
2019663-37.2019.8.26.0000; Relator: A.C.Mathias Coltro; Órgão Julgador: 5a
Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 3a. Vara Cível; Data do
Julgamento: 19/06/2019; Data de Registro: 24/06/2019);
“Agravo de instrumento. Alvará judicial. Pretensão de levantamento
de valor deixado pelo pai ao menor, referente a PIS e FGTS. Gratuidade. Pedido
prejudicado, diante da concessão do benefício, em primeiro grau. Decisão indeferiu
pedido de saque, sob o argumento de ausência de comprovação da necessidade do
levantamento, para aquisição de imóvel destinado à residência do menor e de sua
família, ou para dispêndio necessário à subsistência e educação do menor.
Interpretação do artigo 1o, §1o da Lei no 6.858/80 e artigos 1.753 e 1.689 do Código
Civil. Legislação vigente que protege os interesses dos menores. Movimentação dos
valores pertencentes ao menor apenas pode ser autorizada em situação de
excepcional necessidade. Decisão mantida. Agravo não provido, na parte conhecida”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2172914-12.2018.8.26.0000; Relator: Edson Luiz de
Queiróz; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Privado; Foro de Bragança Paulista -
2a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/01/2019; Data de Registro: 30/01/2019);
“Agravo de Instrumento - Inventário - Pretendido levantamento de
valores pertencentes aos menores, apenas com fundamento no poder familiar
materno - Inadmissibilidade - Prévia justificativa e comprovação da necessidade
específica da utilização das quantias, seguida da manifestação ministerial -
Imprescindibilidade - Exegese das normas dos artigos 1689 e 1691 do Código Civil
- Observância do melhor interesse dos filhos - Afastamento da determinação de
apuração de haveres da empresa individual do falecido - Providência que foi
requerida expressamente pela inventariante - Comportamento contraditório e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2262037-84.2019.8.26.0000 -Voto no 21322 – São Bernardo do Campo
5
injustificado - Ausência, ademais, de quaisquer elementos que comprovem a
situação patrimonial da empresa - Valor dos honorários periciais estimados que se
mostra razoável - Decisão mantida - Agravo desprovido” (TJSP; Agravo de
Instrumento 2167897-92.2018.8.26.0000; Relator: A.C.Mathias Coltro; Órgão
Julgador: 5a Câmara de Direito Privado; Foro Regional X - Ipiranga - 1a Vara da
Família e Sucessões; Julgamento: 10/10/2018; Data de Registro: 15/10/2018).
Assim, o recurso não prospera.
Diante do exposto, nega-se provimento ao agravo de instrumento.
MENDES PEREIRA
Relator